Tribunal: TJSP
Processo: 0050285-63.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0050285-63.2011.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MÁRIO
ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050285-63.2011.8.26.0405 -Voto no 16.694
2
VOTO No 16.694
APELAÇÃO No 0050285-63.2011.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (8a VARA CÍVEL)
APELANTE: MÁRIO ALVES DE SOUZA
APELADA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: WILSON LIMA DA SILVA
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação de cobrança de
diferença de indenização securitária - Sentença de improcedência
- Apelo do autor - Dano físico com sequela no cotovelo esquerdo -
Recebimento pela via administrativa da quantia correspondente à
indenização devida pela aplicação da tabela da SUSEP -
Inexistência de diferença a ser paga ao autor - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 180/181, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios de 10% calculados sobre o valor da causa,
atualizado do seu ajuizamento, sujeitando-se a cobrança ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 185/189) alegando que o laudo do
IMESC não serve de base para o julgamento do feito, considerando que
“foi impugnado tal laudo e o mesmo deveria retornar ao IMESC para realização de uma nova
perícia, foi cerceado o direito do apelante”, estando incongruentes as ponderações
do jusperito, visto que “houve a incapacidade parcial e permanente do requerente, sendo
que a ausência de nexo foi de forma equivocada pelo jusperito, acarretando evidente prejuízo”,
que “houve a completa incapacidade permanente em razão de lesões em sua coluna cervical, deve
o autor ser indenizado no percentual mínimo de 50% sobre o teto remuneratório de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)”, que “o relatório médico juntado na inicial relata a mobilidade
tanto que teve politraumatismo e fratura da asa do ilíaco esquerdo. Dificuldade para deambulação
no membro inferior esquerdo”, que “a ação que se cuida aqui não é de cunho previdenciário, mas
sim sob a égide da Lei no 11.482/2007 havendo prova da existência do acidente e do dano
decorrente devendo o autor ser indenizado” e que “não há como não serem observadas as
condições pessoais da vítima de sinistro, já que as lesões repercutem de forma diferenciada para
cada pessoa”. Pede, assim, a reforma da sentença, com retorno dos autos à
origem para, acatada a impugnação e nomeado novo perito, seja
realizada nova avaliação, pois houve sequela, com posterior condenação
ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00, corrigida do evento danoso, e
inversão da condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 194/198 verso).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050285-63.2011.8.26.0405 -Voto no 16.694
3
De acordo com a petição inicial, o autor foi vítima de
acidente de trânsito em 10 de fevereiro de 2008, sofrendo lesões
corporais de natureza grave que resultaram em invalidez permanente
(fls. 11/12 - “(...) o condutor da motocicleta ficou lesionado, sendo socorrido pelo resgate ao
OS onde permanece em observação (...)”, fl. 13 - relatório médico: “Fratura diáfise rádio
e ulna. Tratamento cirúrgico. Invalidez é permanente. Dificuldade na flexão do braço E +
deformidade”, fl. 14 - ficha de atendimento médico de 10/02/2008: “acidente
moto-carro. Fratura de diáfise rádio e ulna” e fl. 15 - radiografia de 11/02/2008 de
cotovelo esquerdo - “fratura de ulna, controle”).
Por conta disso, recebeu indenização referente ao
seguro obrigatório, tendo a ré efetuado o pagamento da quantia de R$
1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) no
dia 10 de junho de 2009.
Reputando ser credor de importância maior, propôs a
presente ação requerendo o recebimento de R$ 11.137,50 (onze mil e
cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente à diferença
entre o valor já recebido e a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) referente ao pagamento de indenização securitária no
grau máximo.
Proferida sentença que reconheceu a prescrição, esta
Câmara deu provimento à apelação interposta pelo autor em sessão de
julgamento datada de 24 de abril de 2013, afastando a prescrição em
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Ferraz Felisardo e
determinando o prosseguimento do feito.
Cumprida a determinação supra, foi proferida
sentença de improcedência (“Busca o autor receber diferença de valor referente ao
seguro DPVAT. O pagamento deve ser feito respeitando os critérios e valores insertos na Lei
6.194/74, pois, em plena vigência. Acidente sem questionamento e, seguindo o laudo, detectou-se
“dano patrimonial físico sequelar de 12,5%”, coisa que não influi no exercício da atividade de
motoboy (fls. 165/166), de modo que, já pago na esfera administrativa R$ 1.687,50, fazendo-se a
equação, conclui-se que nenhum sobejo resta. JULGA-SE, pois, IMPROCEDENTE a ação. Condeno
o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, mais
honorários advocatícios de 10% calculados sobre o valor da causa, atualizado do seu ajuizamento,
sujeitando-se a cobrança ao disposto no art. 98, § 3.o, do CPC”), o que ensejou a
interposição do presente recurso.
Ao contrário do que sustenta o apelante, não foi
constatada “lesões em sua coluna cervical” (fl. 187), tampouco “politraumatismo e
fratura da asa do ilíaco esquerdo”, nem a perda total do uso do membro superior
esquerdo, mas sim, quando da elaboração do laudo pericial pelo IMESC,
em 27 de março de 2016, foi atestada a “diminuição leve da amplitude do movimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050285-63.2011.8.26.0405 -Voto no 16.694
4
de extensão do cotovelo esquerdo” (fl. 164), o que o impede de receber
indenização em quantia correspondente a 100% prevista na tabela de
perdas.
O laudo pericial foi conclusivo ao mencionar que
“Para a confecção do presente laudo pericial foi realizada anamnese, exame físico e análise dos
documentos médico legais de interesse para a perícia sendo constatado que se envolveu em acidente
de trânsito em 10/02/2008 tendo sofrido fratura do cotovelo esquerdo. Foi submetido a tratamento
cirúrgico. De acordo com a Tabela DPVAT (Lei 11.945/2009) há dano patrimonial físico sequelar
de 12,5% pelo comprometimento funcional moderado do cotovelo esquerdo (o prejuízo funcional
completo de um cotovelo equivale a dano patrimonial físico sequelar de 25% no presente caso, o
comprometimento moderado equivale a 50% desse total). Atualmente não há incapacidade laboral
para a função de motoboy” (fl. 165) e que “Há nexo de causalidade entre as lesões e o
acidente ocorrido em 10/02/2008” (fl. 166).
Em resposta ao quesito no 5 (“Após o acidente, esse grau de
capacidade para a sua profissão foi diminuída em que percentagem?”), formulado a fl. 6
pelo autor, concluiu a perícia que “Não há incapacidade para a função habitual”.
Por sua vez, em resposta aos quesitos 5 (“Sr. Perito
esclareça se a lesão é total ou parcial?”), 6 (“Sendo a lesão parcial, esta é completa ou
incompleta?”) e 7 (Caso seja incompleta, qual o grau de repercussão? Intensa (75%), média
(50%), leve (25%) ou sequelas residuais (10%)), formulados pela ré, concluiu a
perícia, respectivamente, que é “parcial”, “incompleta” e “média” (fls. 124
verso/125).
Sobrevieram as manifestações de fls. 174/176 e fls.
178/179, tendo o autor nessa oportunidade reiterado a pretensão de obter
a indenização em seu grau máximo, descontado o valor já recebido
administrativamente, ressaltando a injustiça da tabela de invalidez e o
cunho social do seguro DPVAT, e requerendo que, “por ter o autor
experimentado lesões graves e irreversíveis por estar acometida de invalidez permanente a
indenização deverá ser fixada no importe máximo previsto em Lei para incapacidade permanente de
sua perna esquerda, ou seja, a quantia de R$ 13.500,00 abatendo o que o segurado já recebeu via
administrativamente”. Aproveita o Requerente para IMPUGNAR EXPRESSAMENTE o laudo,
apresentado e em alegações finais requer a condenação da seguradora”.
Note-se que na referida oportunidade o autor arguiu
incapacidade permanente de sua “perna esquerda”, quando a matéria em
discussão se refere a “cotovelo esquerdo”, não formulou quesitos
suplementares para eventuais melhores esclarecimentos, tampouco
postulou a nulidade do laudo pericial por cerceamento de defesa como
está requerendo agora nas razões de apelação, optando, assim, por
manifestar seu inconformismo apenas após a prolação de sentença
improcedência, que foi contrária aos seus interesses, o que, contudo,
afigura-se inoportuno.
Além do mais, a impugnação genérica oposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050285-63.2011.8.26.0405 -Voto no 16.694
5
autor (fls. 178/179) veio desprovida de amparo técnico, não sendo capaz
de abalar os fundamentos do trabalho apresentado pelo perito oficial do
IMESC (fls. 162/167).
Não é caso, portanto, de renovação da prova pericial,
porquanto o laudo não deixa qualquer dúvida ou mesmo contradição que
justifique elucidação, sem contar que o acidente ocorreu em 2008 e a
perícia foi realizada em 2016, lapso de tempo em que se pode presumir
que o quadro de saúde do autor tenha evoluído positivamente.
Não resta dúvida, portanto, como acertadamente
entendeu o juízo de origem, de que o autor experimentou um “dano
patrimonial físico sequelar de 12,5%”, que “não influi no exercício da
atividade de motoboy (fls. 165/166), de modo que, já pago na esfera
administrativa R$ 1.687,50”, e que, portanto, não há diferença a ser paga
pela ré.
Conforme dispõe o mencionado artigo 3o, inciso II,
da Lei no 6.194/74, a indenização para o caso de invalidez permanente
deve ser fixada em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
considerando que ao tempo do sinistro já estava em vigor a Lei no
11.482/07 que modificou o referido dispositivo legal.
A tabela de gradações das indenizações vigente na
época do acidente, bem como a tabela prevista na Lei no 11.945/2009,
prevê o pagamento de 25% sobre a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) para os casos de “perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar”.
No caso em análise, houve dano físico sequelar de
12,5%, conforme conclusão extraída do laudo pericial.
Desse modo, as lesões suportadas pelo autor em
decorrência do acidente de trânsito narrado na inicial correspondem a
12,5% do máximo previsto na tabela da SUSEP, o que equivale à
quantia de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos).
Conforme acima mencionado, o autor admite na
petição inicial que já recebeu pagamento parcial de R$ 1.687,50 (mil e
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que autoriza
concluir que não há diferença de indenização securitária a ser paga pela
ré, diante do recebimento pelo autor da exata quantia que deveria
receber pela aplicação da tabela da SUSEP.
Em suma, a pretensão formulada pelo autor não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050285-63.2011.8.26.0405 -Voto no 16.694
6
a comportar acolhimento, de modo que a ação era mesmo de ser julgada
improcedente, ficando mantida a condenação a ele imposta ao
pagamento dos encargos de sucumbência.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da ré,
de 10% (dez por cento - fl. 181) para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa atualizado, observando-se que o autor estará isento desses
encargos enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator